Tribunal: TJDFT
Processo: 0759642-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT que manteve sua condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica. O embargante sustenta a existência de contradição na valoração da prova, em especial quanto ao depoimento da vítima, e alega que a decisão impugnada inverteu o ônus da prova, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em contradição ao valorizar a palavra da vítima como prova suficiente para a condenação; (ii) determinar se houve inversão indevida do ônus da prova, com imposição ao réu de comprovar sua inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do mérito por mero inconformismo da parte, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.
4 - O acórdão embargado apresenta fundamentação clara quanto à suficiência do conjunto probatório, destacando que a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, foi apta a embasar a condenação.
5 - A alegada contradição quanto ao valor da palavra da vítima não se sustenta, pois o julgado expressamente reconhece seu relevante valor probatório, especialmente em casos de violência doméstica, quando não desmentida por outras provas.
6 - Não se verifica inversão do ônus da prova, pois o Ministério Público produziu provas suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos, não se exigindo do réu a demonstração de sua inocência. Seria ônus da Defesa comprovar suas alegações quanto a ausência de provas para condenação.
7 - O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os fundamentos apresentados quando já expõe, de forma clara, os motivos de sua decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.
2 - A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica.
3 - Não configura contradição o reconhecimento da suficiência da prova produzida pelo Ministério Público.